Tribunal: CARF
Processo: 13878.720103/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do art. 6, § 4o, I, c da IN RFB no 1500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13878.720103/2018-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.409 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
ROBERTO ROSAS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do art. 6, § 4o, I, “c” da IN RFB no 1500/2014, a
isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13878.720103/2018-50
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13878.720103/2018-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2015,
exercício de 2016, no valor de R$ 1.437,78, já incluídos juros de mora e multa de ofício, em
razão da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 34.959,63, conforme se depreende na notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto de renda suplementar no valor de R$ 721,89 (fls. 8/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-47.848, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 25/30):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 8 a 11), referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, em razão de trabalho de malha em que
foi apurado omissão de rendimentos, tendo resultado em crédito tributário no
montante de R$ 1.437,78.
Em sua impugnação de folhas 02, o sujeito passivo alega que não houve omissão de
rendimentos, pois estes são isentos, em razão de ser portador de moléstia grave,
tendo juntado documentos para comprovação.
Ao final solicitou a revisão da Notificação de Lançamento, com o restabelecimento do
imposto a restituir.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/03/2019 (fls. 34), o contribuinte, em 12/04/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 35/36), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
I – DOS FATOS
Que lançou os rendimentos recebidos de sua aposentadoria do INSS, como isentos, por
ser portador de moléstia grave desde o ano de 2010.
II – O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
A agência do INSS – Cerquilho SP, emitiu o lado pericial assinado pelo perito médico
previdenciário, Dr. Luíz Antônio Pizzol Grigolon, matrícula 18.33325.
A decisão recorrida alegou que no referido laudo pericial não constava a indicação da
unidade pública onde este fora emitido. Para sanar a falta da informação, dirigiu-se à
agência local INSS, onde o gerente que carimbou e assinou o documento, atestando que
o mesmo fora emitido por aquele órgão.
II.2 – MÉRITO
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13878.720103/2018-50

O Recorrente é portador de cardiopatia grave desde julho de 2010 e seus rendimentos
são proventos de aposentadoria da Previdência Social. A moléstia está comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico da Previdência Social, assinado por
perito médico previdenciário (doc. anexo). Logo, atende todos os requisitos legais de
isenção de imposto de renda, desde a data supracitada.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal e o reestabelecimento do
imposto a restituir declarado. Instrui a peça recursal com o documento de fls. 37.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do suposto não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos no ano-calendário de 2015, no
valor de R$ 34.959,63, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal com
cópia do Laudo Médico Pericial já constante dos autos, porém agora atestado pela agência local
do INSS em Cerquilho/SP, documento este autenticado no cartório de Tabelionato local, em
11/04/2019.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13878.720103/2018-50

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 26/29):
Verifica-se na notificação de lançamento que o rendimento considerado como omitido
teve como fonte pagadora o Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Quando da
análise documental a autoridade lançadora não considerou o laudo pericial
apresentado em razão deste não conter a indicação da entidade emissora.
(...)
Buscando comprovar a portabilidade da doença grave, o impugnante efetuou a juntada
aos autos do laudo pericial de fls. 5, assinado pelo Perito Médico Previdenciário Luis
Antonio Pizzol Grigolon, no qual informa que o sujeito passivo é portador de
insuficiência coronariana, desde 07/2010.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabeleceu em seu artigo 30 que:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(Grifou-se)
Analisando o dispositivo legal suprarreferido conclui-se que:
a) a moléstia deve ser comprovada por meio de laudo pericial, ou seja, laudo emitido
por junta médica pericial, por médico perito, ou por médico devidamente
autorizado à realização de perícias médicas;
b) o laudo pericial deve ser emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
Observando o laudo apresentado constata-se que não consta a indicação da unidade
de saúde pública onde este fora emitido, descumprindo um dos requisitos
estabelecidos pela legislação tributária.
Pelo exposto, conclui-se que o impugnante não reúne as condições impostas pela
legislação para fazer jus à isenção pleiteada, visto que não trouxe aos autos o necessário
laudo pericial oficial que atenda todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária.
Como se pode perceber, a DRJ/CGE indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovada a moléstia incapacitante por meio de laudo pericial
oficial, uma vez que o documento comprobatório apresentado não continha a indicação da
unidade do INSS onde o mesmo fora emitido.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo
que a conclusão lançada na decisão de piso merece ser reformada.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o Laudo Médico Pericial trazido
pelo Recorrente (fls. 37) trata-se sobremaneira de documento oficial emitido por médico
vinculado ao INSS, sendo expresso ao declarar “sob as penas da Lei, que Roberto Rosas Soares
é portador, desde 07/2010 até a presente data, de insuficiência coronariana CID I 25, moléstia
relacionada no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, ou no § 2o do art. 30 da Lei no 9.250”, e
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13878.720103/2018-50

“moléstia relacionada como cardiopatia grave”, documento este que se encontra inclusive
autenticado em cartório de tabelionato de notas – e, diga-se de passagem, agora chancelado pelo
gerente da Agência da Previdência Social em Cerquilho-SP, Sr. Bruno Marcel Alcântara – o que,
ao meu sentir, se afigura suficiente para se reconhecer a isenção no caso concreto em relação ao
estado mórbido acometido, nos termos da legislação de regência.
Registre-se, pela sua importância, que o perito médico previdenciário signatário
do laudo pericial, Dr. Luis Antonio Pizzol Grigolon, está registrado no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Governo Federal, conforme se infere da abaixo:

Neste contexto, sendo o Recorrente portador de moléstia grave consoante a
legislação de regência (cardiopatia grave) desde julho/2010, e tratando-se os rendimentos
recebidos de proventos de aposentadoria – fato este reconhecido na própria decisão recorrida –
impõe-se o reconhecimento do seu direito à isenção do imposto de renda no caso concreto, nos
termos do art. 6, § 4o, I, “c” da IN RFB no 1500/2014, razão pela, qual reconhecendo o direito à
isenção pleiteada, afasto o lançamento tributário realizado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos de aposentadoria recebidos, no valor de R$ 34.959,63, na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário de 2015, exercício de 2016.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital